Tribunal: TJDFT
Processo: 0803230-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS. PERCENTUAL RECEBIDO A MAIOR. BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da restituição dos valores pagos a título de Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GIABS, além da determinação de se abster de promover descontos decorrentes de restituição ao erário da gratificação aludida recebida pela parte autora no período de maio de 2022 a agosto de 2024, bem como condenando-o, ainda, a devolver os valores porventura descontados.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte requerente recebeu indevidamente a GIABS no percentual de 20%, em vez de 10%, conforme prevê a legislação de regência, devido à sua lotação em unidade de saúde urbana. Aduz que há má-fé da servidora, pois esta nunca refutou o fato de que sempre trabalhou em unidade de saúde urbana, razão pela qual é indevida a gratificação paga em percentual maior, já que este é destinado apenas a quem trabalha em postos de saúde rurais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pelo recorrido da quantia recebida a título de GIABS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela recorrida em desfavor do Distrito Federal com o propósito de declaração de inexistência do dever de ressarcimento ao erário de verbas recebidas a título de Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GIABS, no período de maio de 2022 a agosto de 2024, pois, segundo o relato da parte requerente, as verbas, recebidas no percentual de 20% e não de 10% em razão de sua lotação, o foram de boa-fé e adimplidas de forma automática pela Administração Pública, sem prévio requerimento administrativo.
5. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
6. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
7. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pela servidora, o que se verifica no caso, já que é devida a gratificação, sendo apenas equivocado o cálculo do percentual pago. No caso, a requerente tinha direito à gratificação, porém no percentual de 10%, já que o percentual maior era restrito aos que laborassem em atividades rurais.
8. Contudo, é razoável que a servidora não verificasse pormenorizadamente todos os meses o percentual de cada gratificação recebida. Ademais, conforme se verifica das fichas financeiras acostadas aos autos (ID 69494019), o lançamento da rubrica GIABS sem mencionar o respectivo percentual, dificulta a compreensão e análise de cada valor pago, não sendo possível aferir, portanto, que a parte requerente tivesse ciência inequívoca de que os valores recebidos foram pagos em percentual superior ao devido, notadamente se não houve quaisquer informações anteriores sobre o pagamento equivocado.
9. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. Precedentes: Acórdãos 1922119, 1908284, 1844865, 1756239.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente vencida com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: STF, Súmula 473; STJ, Tema 1009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acórdão 1908284, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024; Acórdão 1844865, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024. Acórdão 1756239, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.